Tribunal: TJDFT
Processo: 0735074-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. CERVICOPLASTIA. MASTOPEXIA COM PRÓTESE. PACIENTE SUBMETIDA A CIRURGIA BARIÁTRICA. COBERTURA. NECESSIDADE. ROL DA ANS. LEI no 14.454/2022. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. REPARAÇÃO. CORPO HUMANO. PARTE.
1. Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que o agravo de instrumento já se encontra apto para julgamento definitivo, julgo prejudicado o agravo interno.
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito.
3. Em sede de cognição superficial, verifica-se, no caso vertente, o atendimento dos requisitos ensejadores da tutela de urgência deferida na origem, quanto à pretensão vindicada pela agravada. E isso porque, efetivamente, notório nos autos a presença de indícios que evidenciam o perigo de dano, visto que, segundo prescrição médica, a agravada necessita das cirurgias reparadoras, por conta da perda de peso advinda da cirurgia bariátrica, havendo considerável prejuízo funcional e psicológico à paciente, diante de flacidez cutânea das mamas (ptose e cervical), e de região cervical, típicos para pacientes pós- bariátricos.
4. Ante a existência de indícios de que a agravada necessita da cirurgia reparadora e de que há prejuízo funcional e psicológico à paciente em caso da não realização do procedimento, presentes os elementos que evidenciam o perigo de dano em favor da recorrida.
5. Outrossim, em princípio, há verossimilhança das alegações da recorrida, consoante os diversos entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, apesar do tema, quanto ao mérito, depender, efetivamente, de decisão do Superior Tribunal de Justiça em demanda repetitiva (tema 1069).
6. O fato de o procedimento solicitado não constar na lista de cobertura mínima da ANS não é suficiente, em princípio, para retirar a obrigação da seguradora em cobri-lo, tendo em vista recente inovação legislativa implementada pela entrada em vigor da Lei no 14.454, de 21/09/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde, as cirurgias que visam a reparação de parte do corpo humano em decorrência de lesão, enfermidade ou traumatismo. 6.1. O conjunto fático-probatório do presente agravo aponta para a probabilidade do direito, bem como para o perigo de dano, sendo forçosa a manutenção do decisum, sem prejuízo de, com a maior instrução probatória na origem, inclusive após a tese firmada pelo STJ por ocasião do julgamento dos processos afetados ao Tema 1.069, seja apreciada a matéria à luz da orientação jurisprudencial correspondente.
7. Ausente qualquer irreversibilidade da medida ou iminente prejuízo, tendo em vista que na eventual hipótese de improcedência do pedido original, o agravado poderá cobrar da parte autora as despesas realizadas.
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.